Tribunal: TJDFT
Processo: 0029773-43.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0029773-43.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CLAUDIO MATIAS DE SOUSA, CASA DO CELULAR COMERCIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE KATIA APARECIDA SADI CPF 488.378.141-00 D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUIZ CLÁUDIO MATIAS DE SOUSA e OUTRO em face da sentença (ID 38198404) da 1a Vara de Execução Fiscal que, na execução ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor dos apelantes e de KÁTIA APARECIDA SADI, julgou extinto o feito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Os apelantes postulam a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alegam não conseguir “arcar com as custas processuais e eventuais honorários advocatícios devidos, em razão de ser alegadamente hipossuficiente na forma da lei, e a empresa coexecutada estar até com suas atividades suspensas há anos, além de já ter sido baixada em razão da dificuldade financeira que enfrentava” (ID 38198406) Não obstante tenha o apelante Luiz Cláudio Matias de Sousa colacionado declaração de hipossuficiência ao apelo (ID 38198407) – e malgrado vigente a presunção relativa da veracidade de tal alegação (art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil) –, a análise do pleito reclama maiores esclarecimentos no caso concreto, tendo em vista a inexistência de qualquer indício acerca da situação econômica do recorrente, o qual informa ser servidor público, presumindo-se que aufere renda acima da média brasileira. Assim, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, concedo aos recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para juntar os documentos necessários à demonstração da alegada incapacidade econômica ou recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator